Tribunal: CARF
Processo: 16095.000422/2006-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Márcio Augusto Sekeff Sallem
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REMESSA PARA O EXTERIOR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por rendimentos declarados ou comprovados, por caracterizar omissão de rendimentos.
As provas carreadas aos autos não são suficientes para a identificação do contribuinte como detentor de recursos transferidos para o exterior, com apuração de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto sem respaldo em rendimentos declarados.
O lançamento deve se encontrar instruído com as provas do fato jurídico tributário, nos termos do artigo 9°, caput, do Decreto n° 70.235/1972. É passível de dúvida a autoria da remessa de recursos financeiros quando não demonstrada por meios hábeis e idôneos a efetiva sujeição passiva.
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO A DIREITOS E GARANTIAS FUNDAMENTAIS. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão em sede de Repercussão Geral no RE n° 601.314 nestes termos: O art. 6° da Lei Complementar 105/01 não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária para a fiscal.
DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16095.000422/2006-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.610 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
11 de março de 2021
Recorrente
CHEN JEN TER
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
REMESSA
PARA
O
EXTERIOR.
INSUFICIÊNCIA
PROBATÓRIA.
Sujeita-se à tributação a variação patrimonial apurada, não justificada por
rendimentos declarados ou comprovados, por caracterizar omissão de
rendimentos.
As provas carreadas aos autos não são suficientes para a identificação do
contribuinte como detentor de recursos transferidos para o exterior, com
apuração de omissão de rendimentos por acréscimo patrimonial a descoberto
sem respaldo em rendimentos declarados.
O lançamento deve se encontrar instruído com as provas do fato jurídico
tributário, nos termos do artigo 9°, caput, do Decreto n° 70.235/1972. É
passível de dúvida a autoria da remessa de recursos financeiros quando não
demonstrada por meios hábeis e idôneos a efetiva sujeição passiva.
SIGILO BANCÁRIO. VIOLAÇÃO
A DIREITOS E GARANTIAS
FUNDAMENTAIS.
INOCORRÊNCIA.
DECISÃO
DO
STF.
REPERCUSSÃO GERAL.
O acesso às informações obtidas junto às instituições financeiras pela
autoridade fiscal independe de autorização judicial, não implicando quebra de
sigilo bancário, mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida
está o sigilo fiscal a que se obrigam os agentes fiscais.
O Supremo Tribunal Federal já decidiu a questão em sede de Repercussão
Geral no RE n° 601.314 nestes termos: “O art. 6° da Lei Complementar 105/01
não ofende o direito ao sigilo bancário, pois realiza a igualdade em relação aos
cidadãos, por meio do princípio da capacidade contributiva, bem como
estabelece requisitos objetivos e o traslado do dever de sigilo da esfera bancária
para a fiscal”.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16095.000422/2006-15
Fl. 302
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

DECADÊNCIA. FATO GERADOR COMPLEXIVO. SÚMULA CARF No 38.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC. SÚMULA CARF No 4.
Sobre os créditos tributários vencidos e não pagos incidem juros de mora
equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia -
SELIC, sendo cabível sua utilização, por expressa disposição legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar-lhe provimento parcial para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 122.568,00, referente a fevereiro, e
R$ 203.600,00, referente a março, correspondentes às movimentações no exterior. Vencidos os
Conselheiros Márcio Augusto Sekeff Sallem (relator), Luís Henrique Dias Lima, Francisco
Ibiapino Luz e Denny Medeiros da Silveira, que negaram provimento ao recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o Conselheiro Gregório Rechmann Junior.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem - Relator
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Redator designado
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira, Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann
Júnior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de Oliveira
Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Por transcrever a situação fática discutida nos autos, integro ao presente trechos
do relatório redigido no Acórdão n. 17-29.189, pela 10a turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil em São Paulo/SP, às fls. 273/281:
Contra o contribuinte acima qualificado foi lavrado, em 27/12/2006, o Auto de Infração
de fls. 168/170, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Física devido por Acréscimo
Patrimonial a Descoberto no ano-calendário 2001, conforme relatado no Termo de
Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal, às fls. 147/148.
Fl. 303
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Os valores apurados correspondem ao exercício de 2002, ano-calendário 2001,
constituindo-se em crédito tributário no montante de R$ 196.681,32 dos quais R$
77.424,45 corresponderam a imposto, R$ 58.068,33 a multa proporcional e R$
61.188,54 a juros de mora calculados até 30/11/2006.
O enquadramento legal está previsto na seguinte legislação: Arts. 1o, 2o, 3o. parágrafos,
da Lei n° 7.713/88; arts. 1o e 2o da Lei n° 8.134/90; arts. 55, XIII, parágrafo único, 806 e
807 do Regulamento do Imposto de Renda — RIR/99; art. 1o da Lei n° 9.887/99.
A ação Fiscal originou-se do Mandado de Procedimento Fiscal — Fiscalização n°
08.1.11.00-2006-00329-5, às fls. 01, para verificação do cumprimento das obrigações
tributárias pelo contribuinte no período de 01/2001 a 12/2002. conforme Termo de
Início de Fiscalização, às fls. 03/04.
Os valores apurados, constantes do Auto de Infração, Termo de Verificação e
Constatação de Irregularidade Fiscal e Demonstrativo de fls. 147/165, são decorrentes
da constatação de excesso de aplicações em relação às origens de recursos, não
respaldadas por rendimentos declarados/comprovados, gerando acréscimo patrimonial a
descoberto no período de março, abril, maio, junho e dezembro de 2001.
O Autuado tomou ciência do lançamento em 28/12/2006, às fls. 168, tendo ingressado
com a impugnação de fls. 174/178, em 29/01/2007, alegando, em síntese:
1) Insubsistência do Auto de Infração, falta de comprovação da relação direta e pessoal
do impugnante ao fato gerador sobre operações de remessa de valores ao exterior, sem
respaldo nos princípios da legalidade, verdade material, segurança jurídica, dentre
outros;
2) Todos os valores constantes do Demonstrativo do Fluxo Financeiro Mensal na forma
de aplicação de Recursos descritos como Transferência Monetária ao exterior sem
comunicação à autoridade Bacen e não declarada à Receita Federal devem ser excluídas
para fins de cálculo do crédito tributário;
3) Devem ser excluídos os imóveis que cita às fls. 176/177, arbitrados mensalmente a
título de custos de manutenção dos bens imobilizados, uns por ser de responsabilidade
de terceiros e outros por destinarem-se às atividades rurais cujas despesas estão inclusas
no custeio/investimento declaradas no anexo Rural;
4) Os juros com base na Selic não têm amparo na legislação vigente por excederem
12% anuais;
5) A multa estipulada em 75% contraria a característica punitiva e torna objeto de
enriquecimento do governo;
6) Comprova o alegado pelos documentos juntados e protesta pela juntada de outros
posteriormente, inclusive o confronto com as declarações de renda prestadas por estas
pessoas à Receita Federal;
7) Requer: insubsistência do Auto de Infração, exclusão dos valores remetidos ao
exterior atribuídos ao impugnante, exclusão do arbitramento dos custos de manutenção
dos bens imobilizados relacionados e redução dos juros e multa.
É o relatório.
A autoridade julgadora ratificou que as transferências monetárias ao exterior sem
comunicação ao Banco Central, nem declaração à Receita Federal, foram fornecidos pela Polícia
Federal onde consta a identificação do contribuinte por nome e CPF.
Fl. 304
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Quanto aos imóveis, afirma que o custo de manutenção está arbitrado em 10% do
valor declarado, na forma do art. 847 do Regulamento do Imposto de Renda, e que o contribuinte
não acostou documentação comprobatória dos valores aplicados e da transferência dos encargos
a terceiros (locatários), com correspondência inequívoca de datas e valores.
Aliás, o custo de manutenção do imóvel em nada se confunde com as despesas de
custeio e investimento da atividade rural.
Em se tratando dos acréscimos legais, da multa de oficio aplicada e dos juros
calculados a taxa Selic, a autoridade apresentou os dispositivos legais que fundamentam e
rejeitou o argumento diante da impossibilidade de manifestar-se sobre inconstitucionalidade e
ilegalidade de norma vigente.
Rejeitou o pedido de juntada posterior de documentos e a realização de diligencia,
ratificando o lançamento.
Ciência ocorrida em 19/1/2009, conforme AR à fls. 243.
Recurso voluntário formalizado em 13/2/2009, às fls. 245/266.
O recorrente nega ser o titular das contas beneficiárias, e o fato de não haver sido
encontrado homônimo na base cadastral não é o bastante para conferir certeza à autuação,
devendo ser declarada a sua nulidade.
Acredita que houve violação indevida de seu sigilo bancário.
Defende a decadência do lançamento referente ao ano-calendário 2001.
Sustenta não estar evidenciado o acréscimo patrimonial a descoberto, nos termos
do art. 3o da Lei no 7.713/88.
Clama ser indevida a aplicação da taxa Selic.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Márcio Augusto Sekeff Sallem, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Preliminar de Ilegitimidade Passiva
O recorrente contesta que a inexistência de homônimo nas bases de dados da RFB
não é prova para concluir pela titularidade de contas bancárias mantidas no exterior.
Fl. 305
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Decido.
O recorrente foi identificado como ordenador da movimentação de recursos no
exterior, com crédito na subconta 13004999 (Gatex Corporation) e débito nesta 9008295, em
conformidade com o documento de fls. 40.
A fiscalização é decorrente do procedimento de operação desencadeada por
autoridades públicas nacionais no enfrentamento à transferência ilícita de recursos ao e do
exterior, e aos crimes correlacionados, tendo envolvido a Receita Federal do Brasil, o Banco
Central do Brasil e o COAF, com a colaboração de autoridades estrangeiras.
A investigação concluiu que empresas sediadas em Nova Iorque, EUA,
representavam doleiros brasileiros e/ou empresas off shore e atuavam como preposto bancário e
financeiro de pessoas físicas ou jurídicas. Dentre estas, contribuintes brasileiros que enviaram
e/ou movimentaram divisas no exterior à revelia do sistema financeiro nacional, ordenando,
remetendo ou se beneficiando de recursos em divisas estrangeiras.
Ao largo das investigações, afastou-se o sigilo bancário da Beacon Hill Service
Corporation, que utiliza contas e subcontas mantidas no Merchants Bank, por exemplo, para a
finalidade anteriormente descrita.
A Promotoria do Distrito de Nova Iorque remeteu as mídias eletrônicas e
documentos contendo dados financeiros da empresa Beacon Hill às autoridades nacionais, e o
Departamento de Polícia Federal instruiu-os com os laudos periciais necessários a subsidiar os
esclarecimentos dos fatos relativos às movimentações financeiras. Então, estes dados chegaram à
Secretaria da Receita Federal do Brasil.
Assim, os dados que embasaram a investigação fiscal e a autuação consequente
foram obtidos por meios lícitos, autênticos e aludem aos documentos encaminhados e
autorizados pela Justiça Federal da 2a Vara Federal Criminal de Curitiba/PR, não havendo por
que duvidar e negar o fato de o nome do contribuinte constar como o responsável nas
movimentações dos recursos no exterior.
Entretanto, o contribuinte alega a inexistência de prova documental que o associe
como titular das contas mantidas no exterior, muito embora seus nome e CPF estejam
informados em documento produzido por agente público, que detém presunção de veracidade e
de fé pública, sendo desnecessária perícia ou diligência, ressalvada prova em contrário produzida
pela parte interessada.
Não consta nos autos qualquer indicação de que o contribuinte tenha adotado
qualquer medida, seja perante à autoridade policial ou judiciária, para verificação da utilização
indevida de seu nome nestas operações, a ponto de inquinar a imputação fiscal.
Não havendo indício de inidoneidade dos documentos elaborados na Receita
Federal do Brasil, deve ser rejeitada a argumentação de sua ilegitimidade passiva.
Fl. 306
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Com relação ao Acórdão no 17-29.774, da 11a turma da DRJ/São Paulo, que, ao
analisar o lançamento correspondente ao ano-calendário 2002 contrário ao mesmo contribuinte e
formulado com os mesmos fundamentos, entendeu de forma diferente a presente, recordo o
princípio do livre convencimento da autoridade julgadora, no art. 29 do Decreto no 70.235/721.
As autoridades julgadores estão livres para formar sua convicção em torno das
provas carreadas aos autos (da fiscalização e do sujeito passivo), não havendo vinculação da
razão de decidir deste Conselho ao que houvera sido acordado em processos diversos, ainda mais
por se tratar de instância revisora dos atos decididos nas Delegacias de Julgamento.
Rejeito a preliminar arguida.
E, para não haver qualquer omissão neste julgado, em título preliminar, ainda que
não arguido de maneira direta e objetiva, o contribuinte menciona que:
Perquirido sobre a eventual movimentação de quantias em bancos estrangeiros, tendo
recebido resposta negativa, conforme se vê na carta resposta de 18/12/2006, juntada aos
autos, lastreada exclusivamente em simples fichas apócrifas ora redigidas em
língua pátria, ora em inglês e ora com frases ininteligíveis e indecifráveis, portanto,
sem preencher as formalidades legais que pudesse se lhe atribuir efetividade probante,
pretende a Receita Federal, por seu DD. Auditor Fiscal, em apertada síntese, impor ao
Defendente, o supra referido Auto de Infração, cobrando Imposto de Renda de
R$196.681,32 (cento e noventa e seis mil, seiscentos e oitenta e um reais e trinta e dois
centavos), por suposta operação realizada no exterior e não declarada no Brasil.
Como sabido, o art. 1922 do Código de Processo Civil exige que o documento
redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando acompanhado de
versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.
Entretanto, a toda evidência, o documento intitulado Outgoing Domestic Money
Transfer Form and Funds Transfer Agreement, de fls. 38, o único em idioma estrangeiro, não
embasou o lançamento, até por se referir a período e a valor diverso (12/3/2002, U$ 50.200,00),
tratando-se, creio, de arquivo carreado aos autos equivocadamente pela fiscalização.
O que lastreou o lançamento fora o documento produzido de fls. 40, o qual, apesar
de enumerar códigos, possibilita que se identifique com facilidade e em língua portuguesa: o
valor, o no da conta, a data e o CPF do contribuinte, não havendo prejuízo à defesa, ainda mais
por estar acompanhada de intimações em que a autoridade fiscalizadora esclarece o que deseja:
1. Comprovar a origem dos recursos utilizados para crédito na conta 13 004 999,
beneficiário Chen Jen Ter, Great Eastern Bank - Flushing - NY - USA, por ordem
de GATEX Corporation, nas seguintes datas e valores:

1 Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua convicção, podendo determinar as
diligências que entender necessárias.
2 Art. 192. Em todos os atos e termos do processo é obrigatório o uso da língua portuguesa.
Parágrafo único. O documento redigido em língua estrangeira somente poderá ser juntado aos autos quando
acompanhado de versão para a língua portuguesa tramitada por via diplomática ou pela autoridade central, ou
firmada por tradutor juramentado.
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Por mais este prisma, rejeito a preliminar arguida.
Violação do Sigilo Bancário
O art. 6o da Lei Complementar no 105/2001 autoriza a ação fiscal à obter dados
referentes à movimentação bancária:
Art. 6o As autoridades e os agentes fiscais tributários da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios somente poderão examinar documentos, livros e registros de
instituições financeiras, inclusive os referentes a contas de depósitos e aplicações
financeiras, quando houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal
em curso e tais exames sejam considerados indispensáveis pela autoridade
administrativa competente.
Parágrafo único. O resultado dos exames, as informações e os documentos a que se
refere este artigo serão conservados em sigilo, observada a legislação tributária.
Assim, é lícito o exame fiscal das operações bancarias sem a prévia autorização
judicial, desde que haja processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso.
Cumpre esclarecer, ainda, que o sigilo bancário tem por finalidade a proteção
contra a divulgação ao público dos negócios das instituições financeiras e de seus clientes. O
simples repasse de informações das instituições financeiras à autoridade tributária não configura
a quebra do sigilo bancário, mas apenas a transferência de responsabilidade, visto que seu acesso
é restrito ao exercício de suas funções, devendo tanto o agente fiscal quanto os funcionários dos
estabelecimentos bancários guardarem sigilo destas informações (art. 198 do CTN), assim como
de qualquer outra obtida em função de suas atividades.
De se observar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao manifestar-se sobre a
Lei Complementar no 105/2001 no âmbito do Recurso Extraordinário (RE) no 601.314, julgado
em 24/2/2016, com repercussão geral reconhecida, entendeu, por maioria de votos, que a referida
norma não resulta em quebra de sigilo bancário, mas sim em transferência de sigilo da órbita
bancária para a fiscal, ambas protegidas contra o acesso de terceiros. A transferência de
informações é feita dos bancos para a Administração Tributária, que tem o dever de preservar o
sigilo dos dados, inexistindo, portanto, ofensa a direitos e garantias fundamentais do
contribuinte.
Decadência
Não houve decadência, porque o lançamento ocorreu dentro do prazo quinquenal.
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

O imposto sobre a renda da pessoa física tem fato gerador complexivo ou
periódico em 31 de dezembro do ano civil, nos termos da Súmula CARF no 383.
O lançamento reporta-se ao ano-calendário 2001 e a ciência ao sujeito passivo
ocorreu em 28/12/2006, às fls. 174.
Houve pagamento antecipado apto a atrair a regra do art. 150, § 4o do Código
Tributário Nacional, conforme informação de imposto pago às fls. 172.
Assim, o fato gerador do imposto sobre a renda da pessoa física ocorreu em
31/12/2001 e, pela regra do art. 150, § 4o, encerrou-se em 31/12/2006.
A autoridade fiscalizatória efetuou o lançamento, com ciência válida pelo sujeito
passivo, 3 dias antes de defluir o prazo decadencial, devendo ser rejeitado este argumento.
Acréscimo Patrimonial a Descoberto
No mérito, o recorrente acredita não estar evidenciado o acréscimo patrimonial a
descoberto, na forma do art. 3o, § 1o da Lei no 7.713/88, defendendo que o ingresso financeiro
não pode ser considerado rendimento bruto, renda ou proventos de qualquer natureza.
Bem.
O procedimento fiscal relativo à apuração de acréscimo patrimonial a descoberto
ou não declarado compreende a verificação mensal dos recursos / origens e sua compatibilidade
com os dispêndios / aplicações, em uma sequência cronológica tendente a interferir na apuração
do mês subsequente. A identificação de eventual acréscimo patrimonial passível de tributação é
o resultado da aferição de incompatibilidade entre os recursos / origens e os dispêndios /
aplicações. Noutras palavras, o fato gerador se materializa quando a fiscalização detectar que as
saídas superaram os ingressos, daí a caracterizar a presunção de omissão destes.
Trata-se de presunção legal relativa, impondo ao contribuinte o ônus de
comprovar a origem dos rendimentos determinantes do descompasso patrimonial e, assim,
desfazer a acusação fiscal embasada na legislação que ampara o imposto sobre a renda.
Assim, a fiscalização não está tributando “o ingresso financeiro e a respectiva
movimentação”, mas, a partir dela, caracterizando que as ordens remetidas ao exterior e a falta
de comprovação dos gastos relacionados a tributos, guarda, manutenção, conservação e os
demais indispensáveis aos bens imóveis de que detenha posse ou propriedade (a bem do § 2o
do art. 847 do Decreto no 3.000/99, cuja base legal é o art. 9o, § 2o da Lei no 8.846/94) sinalizam
a existência de acréscimo patrimonial a descoberto, não declarado nem oferecido à tributação,
pois os dispêndios / aplicações amontam valores maiores do que os recursos / origens dentro do
ano-base, exteriorizando a presunção de omissão de rendimentos e propiciando o arbitramento da
renda omitida e apuração do montante de tributo devido.

3 O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de
depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Veja que a fiscalização obedeceu, à risca, a metodologia descrita, desde o
Demonstrativo do Fluxo Financeiro Mensal (fls. 155/170), em que apurou os ingressos e as
saídas, inclusive aquelas presumidas pela legislação do imposto sobre a renda, até as entabular
no Demonstrativo de Variação Patrimonial (fls. 171).
Não houve mácula no procedimento da autoridade lançadora, e o contribuinte não
impugnou a natureza das remessas ao exterior, apenas sua titularidade, nem mesmo a falta de
comprovação dos gastos com bens imóveis. Por isto, forçoso manter a autuação.
Juros à Taxa Selic
A jurisprudência deste Conselho tem entendimento de aplicabilidade dos juros à
taxa Selic como forma de correção dos débitos tributários, faltando-nos competência regimental
para apreciar alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade. Veja:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
Súmula CARF no 4: A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes
sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos,
no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia – SELIC para títulos federais.
CONCLUSÃO
VOTO em negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Augusto Sekeff Sallem

Voto Vencedor
Conselheiro Gregório Rechmann Junior – Redator Designado
Em que pese as bem fundamentadas razões de decidir do voto do ilustre relator,
peço vênia para delas discordar pelas razões a seguir expostas.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Auto de Infração
(p. 174) vistas a exigir débitos do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF), em decorrência da
constatação, pela Fiscalização, da seguinte infração cometida pelo Contribuinte: acréscimo
patrimonial a descoberto.
De acordo com o Termo de Verificação e Constatação de Irregularidade Fiscal (p.
153), tem-se que:
1) O Contribuinte foi cientificado dos procedimentos fiscais através de Termo de Início
da Ação Fiscal, em 18/10/2006, pelo qual foi solicitado, principalmente, a informar as
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

operações internacionais, realizadas nos anos de 2001 e 2002, envolvendo remessas,
transferências, recebimentos, pagamentos ou quaisquer outras, entre contas próprias ou
com terceiros, envolvendo as operações de remessas em moeda estrangeira, sem
comunicação à Autoridade Monetária, Banco Central do Brasil, no chamado "caso
Merchants Bank";
2) Em virtude de o Contribuinte haver respondido que não efetuou operações
internacionais de remessa, transferência, recebimento ou pagamento no exterior, ele foi
novamente intimado, em 06/12/2006, a comprovar a origem de recursos relativos às
operações em moeda estrangeira, extratos de contas bancárias, comprovantes de
rendimentos, livro caixa da atividade rural, escrituras de venda e compra de imóveis e
demais comprovantes de gastos, todos dos anos-calendário 2001 e 2002;
3) O Contribuinte entregou à esta Fiscalização, em 18/12/2006, os extratos bancários do
Banco Sudameris, escrituras de venda e compra de imóveis e livro caixa da atividade
rural;
4) Tomando como referência estes elementos e outros de pesquisas internas, tais como,
DIRFs e Sinal 08, elaboramos o Demonstrativo do Fluxo Financeiro Mensal, que, por
sua feita se prestou à apuração do Demonstrativo de Variação Patrimonial, do ano-
calendário 2001, com encerramento parcial dos trabalhos de auditoria;
5) O referido Demonstrativo de Variação Patrimonial, do ano-calendário 2001, apontou
insuficiências de disponibilidade financeira (diferenças a tributar) nos meses de março,
abril, maio, junho e dezembro de 2001, conforme cópia entregue ao Contribuinte;
6) Em assim sendo, pelo Demonstrativo por último citado é de se concluir que o
Contribuinte infringiu o art. 849 do RIR/99, bem como os arts. 42 da Lei n° 9.430/96;
art. 40 da Lei n° 9.481/97 e art. 10 da Lei n° 9.887/99, levando-nos à lavratura do auto
de infração de Imposto de Renda Pessoa Física, com a constituição de crédito tributário
consolidado no valor de R$ 7.112.539,67, para o ano-calendário 2000.
O Contribuinte, dentre outras teses, defende que não é o titular das contas
bancárias no exterior e que desconhece a movimentação financeira apontada pela Fiscalização
nas referidas contas.
Pois bem!
Conforme sinalizado no voto vencido supra, para imputar ao Contribuinte a
movimentação financeira no exterior, a Fiscalização se embasou no documento de p. 40, de
língua estrangeira, que apontada a movimentação de U$ 100.000,00 e U$ 60.000,00, nos dias
22/02/2001 e 26/02/2001, respectivamente. Referidos valores, convertidos para a moeda
nacional, representam R$ 203.600,00 e R$ 122.568,00, respectivamente, conforme documentos
de p.p. 41 e 42.
Retornando à análise do documento de p. 40, verifica-se que a única informação
neste contida que o vincula ao Contribuinte diz respeito ao campo destinado ao preenchimento
do nome. E foi justamente com base no nome constante no referido documento de língua
estrangeira que se fez a vinculação ao Recorrente, uma vez que, para o nome em questão – Chen
Jen Ter – foi identificado um único CPF na base de dados da Receita Federal.
Ora, não se deve ignorar que a vinculação feita entre o documento de língua
estrangeira e a base de dados da Receita Federal tem como fundamento o nome do Contribuinte
que, para o território brasileiro, afigura-se deveras incomum. Em âmbito internacional,
entretanto, não se pode fazer tal assertiva.
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Assim, considerando que o documento de p. 40 trata-se de registro estrangeiro,
não como afirmar, com absoluta certeza, que o nome nele constante se refere ao Contribuinte
apontado pela Fiscalização.
Referida matéria, inclusive, conforme sinalizado no voto vencido supra, foi objeto
de análise pela 11a Turma da DRJ/SPOII, cujos membros, por unanimidade de votos,
consideraram improcedente o lançamento fiscal, nos seguintes termos, em síntese:
Da análise das informações repassadas pela Justiça Federal constatou-se, que, no ano de
2002, foi efetuada operação financeira no exterior em nome de “Jen Ter Chen”, através
da conta GATEX do Merchants Bank no valor de US$ 50.200,00, fls. 165.
A fiscalização tendo verificado a inexistência de homônimo no Cadastro da Secretaria
da Receita Federal, entendeu que o fiscalizado seria o titular das operações realizadas e
o intimou a comprovar a origem dos recursos utilizados.
Da análise dos documentos constantes dos autos não se pode concluir com razoável
grau de certeza que o contribuinte tenha efetuado tais remessas financeiras para o
exterior.
O único documento em que se baseou a fiscalização para concluir que referido valor
poderia ter sido enviado ao exterior pelo contribuinte foi a ordem de transferência, de fl.
163, onde consta como beneficiário deste crédito o nome “JEN TER CHEN”, não
havendo sequer uma assinatura do contribuinte nos elementos probatórios.
Deve-se verificar inclusive que o nome constante da ordem de transferência não
coincide inteiramente com o do Autuado, visto que o nome constante da ordem de
transferência é “JEN TER CHEN” e o nome constante do cadastro da Receita Federal –
Base CPF é “CHEN JEN TER”.
Os princípios da legalidade estrita e da segurança jurídica não podem ser mitigados para
se manter lançamentos efetuados sem a devida sustentação probatória, em função do
disposto no artigo 142 do CTN e do artigo 9o, caput, do Decreto n° 70.235/1972,
determinando que o auto de infração deve estar instruído com as provas do fato jurídico
tributário.
A evidência que se infere a partir de um indício deve ser aceita com a devida cautela,
isto é, a constatação de um indício é apenas o ponto de partida para novas investigações,
pois, em geral, são necessários mais elementos de convicção para que se possa concluir
de forma segura a ocorrência do fato gerador do tributo.
A argumentação central da defesa assenta-se na tese de que o órgão autuante não tomou
as devidas precauções com vistas à perfeita identificação do sujeito passivo. Aponta a
fragilidade das provas obtidas para a realização do lançamento, visto que alega, com
razão, que não há quaisquer outros dados que vinculem o beneficiário do referido
crédito com o Impugnante, tais como passaporte, documento de identidade, país de
residência, nacionalidade, não se podendo negar, tratando-se de transação ocorrida em
instituição bancária sediada no exterior, a hipótese de ocorrência de homônimo.
Da análise dos autos, constata-se, que dos documentos a ele acostados pela fiscalização,
fls. 15/199, não se pode concluir com razoável grau de certeza que o contribuinte tenha
efetuado tais remessas financeiras.
Assim, o que resta evidenciado nos autos é a falta de prova, a cargo da Fiscalização, dos
atos imputados ao sujeito passivo, com vulneração da regra que impõe à autoridade
fiscal o dever de investigação e de comprovação do ilícito apontado na peça do
lançamento (Art. 9.o do Decreto 70.235, de 1972).
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2402-009.610 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16095.000422/2006-15

Desta forma, desprovidos de outros elementos de prova, os documentos acostados aos
autos não têm o condão de comprovar a autoria do sujeito passivo pela transferência
para o exterior do referido crédito, devendo ser retificado o Demonstrativo de Variação
Patrimonial, excluindo-se do total dos dispêndios/aplicações apurados no mês de março
de 2002, o valor de R$ 117.909,76, referente à transferência monetária ao exterior, fls.
208 e 227.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso voluntário, para
excluir da base de cálculo do lançamento os valores de R$ 122.568,00, referente a fevereiro, e
R$ 203.600,00, referente a março, correspondentes às movimentações no exterior.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital